Tribunal: STF
Processo: SL 1515
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SITUAÇÃO DIVERSA DA QUE ENFRENTADA NA SL 1.504/RS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA NO PRESENTE CASO. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA NAS VIAS RECURSAIS PRÓPRIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 719.224-MA, que concedeu liminar para assegurar às pacientes o direito de aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus. 



    Narra que se trata, na origem, de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual foi concedida a liminar, “para assegurar às pacientes o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente mandamus, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão por decisão devidamente fundamentada”. Relata que as rés foram condenadas pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado, tendo sido fixadas as penas de 18 anos e 8 meses de reclusão e 16 anos de reclusão, respectivamente, com determinação de execução imediata das penas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.



    Sustenta que a decisão que impede a execução imediata das penas fixadas após condenação por Tribunal do Júri causa grave lesão à ordem e segurança públicas, afrontando a ordem jurídico-constitucional e o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, firmado no julgamento do HC 118.770, no sentido de que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso”. Aduz, nesse sentido, que “a partir da prolação de veredito condenatório pelo Tribunal do Júri, forma-se título executivo hábil ao imediato cumprimento da reprimenda corporal imposta, justamente em razão da impossibilidade de rediscussão de questões fáticas pelos órgãos recursais”, tornando-se prescindível o exame dos requisitos do artigo 312 do CPP para o recolhimento das condenadas ao cárcere. 



    Afirma que a matéria em questão tem natureza constitucional, pois discute a soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF), a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF) e o princípio da separação de poderes (artigo 2º da CF), sendo imperiosa a suspensão da decisão ora impugnada.



    Requer, por estes fundamentos, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 719224-MA (2022/0017319-4), “restabelecendo-se, assim, a determinação do eminente Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, Dr. Alistelman Mendes Dias Filho, para imediata execução das condenações impostas as rés Tainar do Santos e Tainara dos Santos”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida em habeas corpus pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual restou assegurado a pacientes condenadas por homicídio por júri popular o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo daquele feito. Em se tratando de decisão proferida no âmbito de Tribunal e considerada a natureza constitucional da controvérsia, relacionada ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do júri (art.5º, XXXVIII, “c”), verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Nada obstante, da argumentação formulada pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco à ordem pública de vulto suficiente à concessão excepcional da presente contracautela, devendo a análise acerca da juridicidade da decisão, de sua adequação à jurisprudência desta Corte e da necessidade de custódia imediata das pacientes interessadas ocorrer nas vias recursais, ordinárias e extraordinárias, facultadas ao Ministério Público autor. 



    Nesse sentido, a situação versada no presente caso difere daquela enfrentada no âmbito da SL 1.504/RS, tendo em vista a possibilidade de que que o MP/MA exerça, junto ao próprio STJ, o direito de recorrer da decisão ora impugnada, explicitando suas irresignações perante aquela Corte, incumbida da interpretação legal do ordenamento. Assim, apesar da indiscutível reprovabilidade das condutas pelas quais condenadas as pacientes do habeas corpus de origem, o presente caso não veicula, primo ictu oculi, excepcionalidade suficiente para se admitir o manejo do incidente de contracautela, considerado o caráter excepcional desse instrumento processual e seu estreito âmbito da cognição.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022 . 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente